Tribunal: CARF
Processo: 15504.721844/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721844/2017-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.823 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
FABIO MAGALHAES - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. NÃO REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS NO
PRAZO REGULAMENTAR.
A regularização de eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, deve ser feita enquanto não vencido o prazo para a solicitação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado), Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/RJO, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter o
indeferimento de Opção pelo Simples Nacional.
O Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples de fls. 07 apontou a
impossibilidade de aderir ao Simples em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa.
Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 02-
03), na qual, em resumo, que na mesma data que fez o pedido de opção pelo simples foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721844/2017-41
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.823 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721844/2017-41

notificada das pendências, e buscando parcelamento, não conseguiu emitir guias visto que o
débito estava prescrito.
Assim, pleiteou o cancelamento do indeferimento já que efetuou o pagamento do
parcelamentos e que os valores em aberto já se encontram prescritos.
Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente pelo Acórdão 12-94.201, de
fls. 30-34, que entendeu que muito embora a parte recorrente tenha alegado prescrição, a
solicitação de parcelamento é causa interruptiva do prazo, e que ainda, em rescisão de
parcelamento, o prazo de cinco anos volta a fluir integralmente.
Através de dados do sistema informatizado (fls. 22-29), constam os débitos
código de receita 6106 relativos ao PA 01/2007 e ao PA 05/2007, nos valores de R$ 246,10 e R$
16,53, respectivamente, na situação de “devedor”, não havendo que se falar em prescrição em
2017, em vista que o prazo começou a fluir em 2016.
Foi afastada, ainda, a alegação de que não teria conseguido emitir guias, posto que
bastaria se deslocar até a uma unidade da RFB se fosse seu objetivo. Como não houve a
regularização de pendências no prazo, há o indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional
em 2017, sendo este correto.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário que
consta a fls. 39, alegando, em síntese, que está sendo negado acesso ao Simples sem
prerrogativas para exceções como é o caso, tratando-se de uma cobrança defasada de dez anos,
sistema travado que não emitia guias e sem opção para deposito em conta que ateste boa
vontade.
Pleiteou o deferimento do pedido por motivos impeditivos, quais sejam, o sistema
online e a frustrada tentativa de atendimento presencial. Pugnando pela demonstração da
insubsistência da ação fiscal, requereu o deferimento do pedido de adesão ao Simples.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
O Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples de fls. 7 apontou a
impossibilidade de aderir ao Simples em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa.
O indeferimento da opção feita pela contribuinte foi mantido pela DRJ, após
refutar os argumentos acerca da ocorrência da prescrição e tentativa frustrada de regularização
das pendências apontadas, quando trouxe aos autos o seguinte histórico:
No caso dos autos, constata-se, em consulta aos sistemas informatizados da
RFB (documentos de fl. 22/29) que:  Trata
-se de débitos do Simples Federal de 01/2007 e 06/2007 , apurados pela
sistemática da Lei no 9.317, de 1996, constituídos por meio da entrega da Declaração
Anual Simplificada;
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.823 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721844/2017-41
 Os
débitos em questão passaram a ser objeto do Processo Administrativo no
18208.166917/2008-71 (fl. 24);  No Histórico de Eventos do referido PA tem
-se que:
- foi formalizado e concedido parcelamento em 28/06/2008; em 20/01/2014,
houve rescisão do parcelamento (fl. 27/28);
- foi formalizado e concedido parcelamento em 24/02/2016; em 10/09/2016,
houve rescisão do parcelamento (fl. 26);  No Extrato do PA 18208.166917/2008
-71, constam os débitos código de
receita 6106 relativos ao PA 01/2007 e ao PA 05/2007, nos valores de R$ 246,10 e R$
16,53, respectivamente, na situação “devedor” (fl. 24).
Desse modo, não há que se falar em prescrição em 2017 dos débitos em
questão, uma vez que o prazo prescricional recomeçou a fluir a partir de 2016.
Registre-se, ainda, que não aproveita à interessada a alegação de que não teria
conseguido emitir a guia para pagamento: as cópias das telas juntadas datam de
16/02/2017, ou seja, após 31/01/2017 (último dia útil de janeiro de 2017) e nesta data
a regularização já não produziria efeitos para a questão em lide; e caberia a ela ter se
dirigido à uma unidade da RFB para regularizar as pendências, se fosse este o seu
intento.

Refutando tais fundamentos, a Recorrente esclarece em Voluntário que, a
solicitação de ingresso se deu em 11/01/2017 e nesta mesma data recebeu relatório pendências;
Diante disso solicitou o agendamento e atendimento na Receita Federal efetuado
em janeiro de 2017, quando recebeu a informação dada pelo setor: “emissão guias somente no
site”, por conseguinte, em tentativa emissão no site recebeu a mensagem: "Emissão de Darf para
o Código de receita 6106 foi desativada para este sistema”.
Em tentativa emissão sicalc web, recebeu a mensagem: "Esta aplicação não
permite o pagamento da receita informada”, pois as guias em questão referem-se ao Simples
Federal, e este sistema não se encontra mais acessível no site da Receita, impossibilitando a
emissão da mesma .
A Recorrente demonstra que o travamento deste persiste até a presente data com a
negativa de impressão do DARF( tela em anexo) e levanta que os débitos em questão, são
datados de dez anos ,tornando-o assim incompatível para o seu acesso.
Assim, embora tivesse tentado por todos os meios disponíveis regularizar suas
pendências não obteve êxito na quitação dos débitos, em razão de problemas operacionais
causadas pelos sistemas da Receita Federal.
Embora bastante razoáveis os argumentos da Recorrente, fato é que a
documentação constante nos autos vai no sentido do que já manifestou o Acórdão DRJ, ou seja,
que o argumento da prescrição restaria refutado pela existência de causa interruptiva, prevista no
art. 174, IV do CTN, representada pelo pedido de parcelamento dos débitos de janeiro e junho de
2007 em 28/06/2008; rescindido em 20/01/2014(fl. 27/28), seguido de novo pedido formalizado
e concedido em 24/02/2016, mas novamente rescindido em 10/09/2016 (fl. 26).
O próprio comportamento da contribuinte em formalizar e rescindir os
parcelamentos dos débitos referentes aos meses de janeiro de junho de 2007, é que permitiu que
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.823 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721844/2017-41

eles permanecessem ativos em janeiro de 2017, data do indeferimento da opção pelo Simples
Nacional.
Ainda no que diz respeito as tentativas frustradas de regularização em tempo de se
viabilizar a opção pelo regime do Simples Nacional, embora hajam varias alegações da
Recorrente de que a regularização em tempo foi dificultada pelos próprios sistemas da Receita
Federal do Brasil, a única prova juntada aos autos nesse sentido data de 19/12/2007, ou seja, em
momento posterior ao que lhe era permitido regularizar a situação pra viabilizar o ingresso
pretendido em janeiro de 2017.
Assim, em relação aos débitos apontados no Termo de Indeferimento (fls. 07),
não demonstrando a recorrente qualquer causa que gere a suspensão deles, bem como não
comprovando a regularização no prazo legal, permanece débito com exigibilidade não suspensa
perante o fisco, o que é causa de não enquadramento no regime do Simples.
Os argumentos trazidos pela recorrente em seu Recurso Voluntário, não se
mostram suficientes a elidir o Acórdão DRJ que negou provimento a manifestação de
inconformidade.
Por todo o exposto, voto por NEGAR provimento ao recurso, mantendo o Termo
de Indeferimento de Opção pelo Simples de fls. 07, de 13 de fevereiro de 2017.

(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital